Tribunal: STF
Processo: ARE 1542778
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito processual civil e tributário. Recurso extraordinário com agravo. Preliminar de repercussão geral. Termos genéricos. Ausência de demonstração da relevância da questão debatida. Decadência de Contribuições Previdenciárias. A competência da justiça do trabalho prevista no art. 114, inc. VIII, da Constituição da República alcança somente a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir. Acórdão recorrido, no ponto, em harmonia com a jurisprudência do STF. Competência para efetuar o lançamento do tributo. Ausência de ofensa constitucional direta. Necessidade de exame de fatos e provas. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O recurso. No acórdão recorrido, concluiu-se que, embora o art. 114, inc. VIII, da Constituição da República permita à Justiça do Trabalho promover a execução das contribuições sociais (previstas no art. 195, inc. I, "a", e inc. II), essa atribuição tem um caráter estritamente executivo, e reconheceu-se a decadência de contribuições previdenciárias recolhidas após 5 (cinco) anos da prestação dos serviços, em sede de acordo trabalhista ou sentença condenatória na Justiça do Trabalho, após 05/03/2009.



    2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que “o artigo 43, § 2º, da Lei nº 8.212/91, incluído pela Lei nº 11.941/09, disciplina o momento em que ocorre o fato gerador das contribuições sociais incidentes sobre a prestação de serviços decorrente da relação de emprego, nos seguintes termos: (...). Estabelecido o marco inicial da decadência tributária das contribuições sociais incidentes sobre valores reconhecidos em ações trabalhistas, verifica-se que o respectivo prazo decadencial é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional”.



    3. As decisões anteriores. O Juízo de 1º Grau julgou extinto o processo “em razão da ilegitimidade passiva ad causam do Delegado da Receita Federal do Brasil em Barueri/SP”. A 3ª Turma do TRF da 3ª Região deu “provimento à apelação para afastar a ilegitimidade passiva e reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias recolhidas em sede de acordo trabalhistas ou sentença condenatória na Justiça do Trabalho, após a data de 05/03/2009, desde que recolhidas após o prazo de 5 (cinco) anos contados da data da prestação de serviços; e, reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias nas Reclamações Trabalhistas que estão ativas, desde que superado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da prestação de serviços.” Os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos “para disciplinar a compensação administrativa”.



    4. A União, recorrente, alega violação do art. 114 da CRFB, argumentando que a competência para constituição e cobrança do crédito tributário previdenciário, em ações trabalhistas, é exclusiva da Justiça do Trabalho.



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido por falta de demonstração da repercussão geral.



    II. Questão em discussão



    6. Existem duas questões sob análise: (a) analisar se a preliminar de repercussão geral foi apresentada com a devida fundamentação, demonstrando a relevância da questão debatida do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, e (b) se a Justiça do Trabalho tem competência para lançar o crédito tributário decorrente de contribuição social ou tão somente de executar, de oficio, as contribuições sociais decorrentes das sentenças que proferir. 



    III. Razões de decidir



    7. O Supremo Tribunal Federal exige demonstração fundamentada da repercussão geral, não se limitando a meras invocações genéricas ou à reprodução de argumentos já apresentados em outros processos.



    8. A recorrente não apresentou demonstração fundamentada da repercussão geral, limitando-se a alegações genéricas e sem dados específicos.



    9. A jurisprudência do STF firmou entendimento de que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas é indispensável, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso.



    10. É inquestionável o fato de que, para aferir sobre os embasamentos elencados pelo Tribunal a quo e a respectiva decisão quanto à temática do presente caso, lançamento do tributo, contribuição social, seria necessário o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável. 



    11. Ademais, quanto a ser da competência da Justiça do Trabalho a execução das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo e tese



    12. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



    Tese de julgamento: “A demonstração fundamentada da repercussão geral é requisito indispensável para o conhecimento do recurso extraordinário, mesmo em casos de repercussão geral presumida ou já reconhecida em outro recurso. A simples alegação genérica de repercussão geral, sem demonstração fundamentada de sua relevância econômica, política, social ou jurídica, é insuficiente. Conforme o art. 114, inc. VIII, da Constituição da República, a Justiça do Trabalho tem competência para executar as contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação contida nas sentenças que proferir. A análise sobre o lançamento do tributo, contribuição previdenciária, se do fisco ou da Justiça do Trabalho, demandaria o exame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional aplicável”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 114 da CRFB, art. 1035 do CPC.



    Jurisprudência relevante citada: RE nº 595.326-RG/PE, Tema nº 505, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 24/08/2020; RE nº 596.056-RG/PA, Tema RG nº 36, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, j. 11/09/2008; ARE nº 725.564-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 12/05/2015; ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017; RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023; ARE nº 1.398.123-ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023; ARE nº 1.386.357-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/11/2022; ARE nº 1.133.819-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019; ARE nº 1.525.453/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 18/11/2024; ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021; MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020; e Enunciado nº 53 da Súmula Vinculante do STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO NÃO UNÂNIME. SUBMISSÃO AO ART. 942 DO CPC/15. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS EM SEDE DE ACORDO TRABALHISTA OU SENTENÇA CONDENATÓRIA NA JUSTIÇA DO TRABALHO APÓS 05/03/2009. OCORRÊNCIA, DESDE QUE RECOLHIDAS APÓS 5 ANOS DA DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DECADÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NAS RECLAMAÇÕES TRABALHISTAS ATIVAS. OCORRÊNCIA, DESDE QUE SUPERADO O PRAZO DE 5 ANOS, CONTADOS DA DATA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Diante do resultado não unânime, o julgamento teve prosseguimento conforme o disposto no art. 942 do CPC/15. 



    2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BARUERI/SP. Não importa em que ambiente tenha sido reconhecido débito, a autoridade fiscal é uma só que, no caso, é o DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM BARUERI/SP, que seria a responsável pelo lançamento do crédito tributário, ainda que oriundo de sentença trabalhista. 



    3. O artigo 114, inciso VIII, da Constituição Federal faculta à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, da CF e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir apenas para facilitar a cobrança do tributo, não significando que o magistrado da Justiça do Trabalho tenha a competência de lançá-lo. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. 



    4. A apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a decadência das contribuições previdenciárias recolhidas em sede de acordo trabalhistas ou sentença condenatória na Justiça do Trabalho, após a data de 05/03/2009, pois foram recolhidas após o prazo de 5 (cinco) anos contados da data da prestação de serviços; e, reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias nas Reclamações Trabalhistas que estão ativas, pois a Impetrada deixou de constituir a contribuição previdenciária no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da prestação de serviços. Pleiteia, ainda, a restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente a este título. 



    5. O artigo 43, § 2º, da Lei nº 8.212/91, incluído pela Lei nº 11.941/09, disciplina o momento em que ocorre o fato gerador das contribuições sociais incidentes sobre a prestação de serviços decorrente da relação de emprego. Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. 



    6. A Lei nº 11.941/09 é resultado da conversão em lei da Medida Provisória nº 449/08, a qual foi publicada em 04/12/2008, de modo que suas alterações só podiam ser exigidas após transcorridos noventa dias de sua publicação, pelo que o marco inicial da regra acima mencionada ocorreu na data de 05/03/2009. 



    7. Estabelecido o marco inicial da decadência tributária das contribuições sociais incidentes sobre valores reconhecidos em ações trabalhistas, verifica-se que o respectivo prazo decadencial é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional. 



    8. Sendo assim, a partir de 05.03.2009, a decadência das contribuições sociais incidentes sobre valores reconhecidos em sentença trabalhista se dá em 05 (cinco) anos após a data da prestação de serviço, qualquer que seja a data da sentença trabalhista reconhecendo eventuais verbas trabalhistas devidas. 



    9. Apelação provida para afastar a ilegitimidade passiva e reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias recolhidas em sede de acordo trabalhistas ou sentença condenatória na Justiça do Trabalho, após a data de 05/03/2009, desde que recolhidas após o prazo de 5 (cinco) anos contados da data da prestação de serviços; e, reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias nas Reclamações Trabalhistas que estão ativas, desde que superado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da prestação de serviços.” (e-doc. 77, p. 14-15).



    2. Os embargos de declaração opostos pela Tecnologia Bancária S.A. não foram conhecidos, e os embargos de declaração opostos pela União foram parcialmente acolhidos “para disciplinar a compensação administrativa” (e-doc. 104, p. 13).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, a União afirma violado o art. 114 da Constituição da República.



    3.1. Argumenta que, “em regra, atribuição de lançamento, fiscalização e cobrança das contribuições previdenciárias, a teor do art. 2º da Lei nº 11.457, de 2007, a verdade é que, nas hipóteses de condenações e acordos homologados no bojo da Justiça do Trabalho, a CF/88 e a CLT deixam evidenciado que a constituição e a cobrança do respectivo crédito tributário previdenciário é de exclusiva competência do Juiz do Trabalho. Em outras palavras, inexiste, na hipótese ventilada nestes autos, lançamento tributário a cargo de autoridade da Receita Federal do Brasil - RFB. Nessa situação específica, a constituição do crédito tributário cabe ao próprio Juiz do Trabalho responsável pelo trâmite da ação trabalhista” (e-doc. 111, p. 7).



    3.2. Afirma que “os valores ora guerreados foram constituídos e cobrados pelo Juiz do Trabalho responsável pela Vara do Trabalho em que tramitou a respectiva ação trabalhista, resta óbvia a impossibilidade de o Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se acerca da correção do procedimento judicial com o fito de apurar suposto indébito, sob pena de absoluta subversão dos mais basilares princípios da separação dos Poderes da República” (e-doc. 111, p. 8).



    3.3. Salienta que “quem constitui o crédito tributário é o Magistrado do Trabalho, conduta adequada do ponto de vista legal e constitucional, motive pelo qual requer o provimento do recurso com a anulação do acórdão recorrido e a extinção do processo sem julgamento do mérito face a incompetência absoluta” (e-doc. 111, p. 9).



    4. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelo seguinte fundamento:



    “In casu, a argumentação desenvolvida para demonstrar a repercussão geral é genérica, podendo ser aplicada a qualquer recurso extraordinário, independentemente das especificidades do caso concreto. Não houve demonstração de que o caso específico dos autos transcende os limites subjetivos da lide dos pontos de vista econômico, político, social ou jurídico.” (e-doc. 123, p. 6).



    5. A agravante sustenta que, “com a devida vênia, a repercussão geral, ao contrário do que assevera o i. Vice-Presidente, restou suficientemente e claramente demonstrada no recurso extraordinário, até mesmo pelo conteúdo da lide” (e-doc. 126, p. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017). 



    8. Nesse aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 111, p. 3-4), sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    8.1. Sobre o ponto, a recorrente limitou-se a alegar:



    “(...) DA REPERCUSSÃO GERAL RELATIVA À QUESTÃO CONSTITUCIONAL TRATADA NO PRESENTE RECURSO



    A questão constitucional suscitada oferece repercussão geral, nos termos do art. 1.035 do CPC/15:



    (...)



    Nota-se, da simples leitura do dispositivo em questão, que o vertente recurso preenche os requisitos necessários ao seu conhecimento, na medida em que, além da relevância da causa no aspecto jurídico - considerando que a decisão recorrida está em literal e direta afronta à Constituição, pilar do ordenamento jurídico, cuja higidez deve ser preservada sob pena de reflexos de natureza jurídica indiscutíveis - há, ainda, que se levar em consideração os aspectos econômico e social. 



    Confiram-se, a respeito, as considerações do Prof. Candido Rangel Dinamarco:



    (...)



    No caso dos presentes autos, o dano atinge não só a atuação estatal, mas repercute sobre todos os cidadãos, usurpando recursos que poderiam ser destinados a atender às demandas sociais. 



    Inegável a repercussão geral, por todos os ângulos que se observe: (a) pelo caráter repetitivo, milhares de feitos discutem o tema; (b) jurídico, a tese afeta sobremaneira aspectos com forte conteúdo constitucional; (c) econômico, afeta ainda mais as contas da Previdência Social. 



    À evidência, a causa oferece a repercussão geral exigida nos preditos dispositivos normativos, justificando-se o processamento do recurso, para o fim de ser reformada a r. decisão hostilizada. 



    Ademais, indiscutível o caráter constitucional da discussão, uma vez que se requer a aplicação de precedente firmado no julgamento de ADI [nº 2.028] por essa C. Corte para a questão posta nos presentes autos, de forma a evidenciar a repercussão geral. 



    Indiscutível, portanto, a repercussão geral dos temas aventados no presente recurso.” (e-doc. 111, p. 3-4; grifos no original).



    8.2. Ressalto, também, que a demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. Nesse sentido:  



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público municipal. Aposentadoria. Preliminar de repercussão geral da matéria. Fundamentação. Necessidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Como já registrado por este Tribunal, ‘a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa’ (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. A ‘repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes’ (RE 1443953-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.”  



    (RE nº 1.460.428-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso,  Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).  



    “DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA Nº 284 DO STF. DEFICIÊNCIA NA DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC/2015. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. Ausente a indicação de dispositivo constitucional a amparar a insurgência do recorrente. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.314.123-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 17/05/2021, p. 26/05/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil. III – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. IV – Agravo ao qual se nega provimento.”



    (ARE nº 1.456.832-AgR/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 04/12/2023, p. 07/12/2023; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ARTS. 102, § 3º, DA CF E 1.035, § 2º, DO CPC. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.  1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 3. Descabe, nesta fase recursal, acrescentar argumentos ao apelo extremo pois, o momento processual oportuno para a demonstração, em preliminar formal e fundamentada, da existência de repercussão geral é o da interposição de recurso extraordinário e não de agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que dele não conhece. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.398.339-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/08/2023, p. 22/08/2023; grifos nossos).



    9. Ademais, ainda que fosse possível afastar o referido óbice, que não é o caso, melhor sorte não teria a recorrente.



    10. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) O artigo 114, inciso VIII, da Constituição Federal faculta à Justiça do Trabalho a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, da CF e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir apenas para facilitar a cobrança do tributo, não significando que o magistrado da Justiça do Trabalho tenha a competência de lançá-lo.



    (...)



    A apelante pleiteia a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a decadência das contribuições previdenciárias recolhidas em sede de acordo trabalhistas ou sentença condenatória na Justiça do Trabalho, após a data de 05/03/2009, pois foram recolhidas após o prazo de 5 (cinco) anos contados da data da prestação de serviços; e, reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias nas Reclamações Trabalhistas que estão ativas, pois a Impetrada deixou de constituir a contribuição previdenciária no prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da prestação de serviços.



    Pleiteia, ainda, a restituição ou compensação dos valores recolhidos indevidamente a este título. 



    O artigo 43, § 2º, da Lei nº 8.212/91, incluído pela Lei nº 11.941/09, disciplina o momento em que ocorre o fato gerador das contribuições sociais incidentes sobre a prestação de serviços decorrente da relação de emprego, nos seguintes termos: (...)



    A Lei nº 11.941/09 é resultado da conversão em lei da Medida Provisória nº 449/08, a qual foi publicada em 04/12/2008, de modo que suas alterações só podiam ser exigidas após transcorridos noventa dias de sua publicação, pelo que o marco inicial da regra acima mencionada ocorreu na data de 05/03/2009. 



    Estabelecido o marco inicial da decadência tributária das contribuições sociais incidentes sobre valores reconhecidos em ações trabalhistas, verifica-se que o respectivo prazo decadencial é de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 173 do Código Tributário Nacional: (...)



    Sendo assim, a partir de 05.03.2009, a decadência das contribuições sociais incidentes sobre valores reconhecidos em sentença trabalhista se dá em 05 (cinco) anos após a data da prestação de serviço, qualquer que seja a data da sentença trabalhista reconhecendo eventuais verbas trabalhistas devidas. Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho – TST: (...)



    Portanto, voto por dar provimento à apelação para afastar a ilegitimidade passiva e reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias recolhidas em sede de acordo trabalhistas ou sentença condenatória na Justiça do Trabalho, após a data de 05/03/2009, desde que recolhidas após o prazo de 5 (cinco) anos contados da data da prestação de serviços; e, reconhecer a decadência das contribuições previdenciárias nas Reclamações Trabalhistas que estão ativas, desde que superado o prazo de 5 (cinco) anos, contados da data da prestação de serviços.” (e-doc. 77, p. 3-6, grifos nossos).



    10.1. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso e reexame da legislação infraconstitucional aplicável, Código Tributário Nacional, Leis nacionais nº 11.941, de 2009, e nº 8.212, de 1991, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF e da ausência de ofensa constitucional direta.  



    10.2. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Pretório Excelso:



    “Direito tributário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Contribuição previdenciária. Fato gerador. Reclamação trabalhista. Decadência. Controvérsia de índole infraconstitucional. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido. Súmula nº 284/STF. Honorários. Majoração. Possibilidade. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Recurso que apresenta razões dissociadas do acórdão recorrido (Súmula nº 284/STF). 4. O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento no sentido da possibilidade de majoração “a cada recurso interposto, mesmo quando a parte recorrida deixa de apresentar resposta” (ARE 1.422.640-AgR-ED, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente). 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.398.123-ED-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/12/2023, p. 08/01/2024; grifos nossos).



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 339. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. No julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339), o Supremo Tribunal Federal assentou que o inciso IX do art. 93 da CF/1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. 2. A pretensão central do recurso dirige-se ao reconhecimento da decadência para a cobrança das contribuições previdenciárias, incidentes sobre as verbas trabalhistas, não lançadas no período de 5 (cinco) anos, contado da competência em que originado o crédito trabalhista (período trabalhado). 3. O Tribunal de origem, com base no Código Tributário Nacional e na Lei 8.212/1991, entendeu que o fato gerador do crédito previdenciário ocorre com a sentença judicial condenatória de verbas trabalhistas, sendo esse o termo inicial do prazo decadencial para cobrança do tributo. 4. Assim, as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do presente apelo. 5. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atua